Tribunal: TJMT
Processo: 1018500-56.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018500-56.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (IMPETRANTE), CHARLES SANTI DE ALENCAR - CPF: 058.338.971-65 (PACIENTE), JUIZ DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), LUCAS TIAGO DE FREITAS - CPF: 038.964.271-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018500-56.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO FURIM

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA

EMENTA

HABEAS CORPUS –
ART. 121, §2o, INCISOS II E IV, C/C O ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – ALEGADA CARÊNCIA
DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS NO DECRETO DE PRISÃO – INOCORRÊNCIA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA LOGO APÓS O COMETIMENTO DO DELITO EVIDENCIADA NOS AUTOS – MEDIDAS CAUTELARES – SUFICIÊNCIA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Embora acusado de fato grave que, se confirmado, resultará em severa responsabilização, não é razoável manter o paciente – que é primário, não apresenta outros registros criminais e tem endereço no distrito da culpa – segregado, quando outras medidas cautelares podem assegurar a futura aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018500-56.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO FURIM

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Charles Santi de Alencar
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 5a Vara Criminal de Alta Floresta, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente responde pelo crime tipificado no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal; 2) em 23-9-2019, foi preso, na cidade de Maracatu-SP, em razão da prisão temporária decretada; 3) a conversão da temporária em preventiva é ilegal; 4) não fugiu do distrito da culpa, mas se ausentou por ‘autopreservação’, vez que “
foi praticamente caçado após o surgimento das primeiras informações de que ele seria o autor do disparo
” (sic); 5) o depoimento de seus familiares e da namorada, assim como mensagens veiculadas em redes sociais, comprovam as ameaças contra ele; 6) não representa risco para a ordem pública, para a instrução processual, ou para a aplicação da lei penal; 7) é primário, com bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa; 8) a prisão pode ser substituída por medidas cautelares alternativas (Id. 26766978).

A liminar foi indeferida (Id. 27004486), e
a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 27747956).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 28620951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018500-56.2019.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Dos parcos documentos que instruem os autos, observo que, aparentemente, depois de uma discussão trivial, o paciente, de inopino, disparou contra Lucas Tiago Freitas, atingindo-o
“
no dorso, causando fratura de vértebras e lesão raquimedular, com nível sensitivo em T4, que resultou em paraplegia permanente
” (Id. 26766980).

O crime ocorreu em 21-7-2019 e, em seguida, o paciente
tomou rumo ignorado, sendo preso em 23-9-2019, em outro estado da federação.

No caso
sub examine
, o paciente teve a prisão temporária convertida em preventiva. A autoridade coatora justificou a medida na necessidade de acautelar a ordem pública, bem como por conveniência da instrução processual, e para assegurar a aplicação da lei penal, vez que ele evadiu logo depois de cometer o crime.

O primeiro argumento se ampara na gravidade concreta do crime, como destaca este trecho da decisão:

O segundo pressuposto da prisão processual é o periculum libertatis, ou seja, é o perigo da permanência do acusado em liberdade, que nos autos também se mostra presente dado às circunstâncias do delito. No caso dos autos se faz necessário o decreto constritivo para garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal.

No tocante à garantia da ordem pública, conforme já mencionado anteriormente, ver se que o delito endereçado ao indiciado Charles são de extrema gravidade e causam abalo à credibilidade da Justiça. Se não bastasse, o laudo pericial de fls. 122/124 apontou que a vítima de ferimento de projétil de arma de fogo, foi atingido no dorso, com consequente fratura de vértebras e lesão raquimedular com nível sensitivo em T4. Assim, o ferimento é considerado gravíssimo, o que gerou sequela permanente de paraplegia na vítima.

Desta forma, resta patente a gravidade concreta do delito e a periculosidade social do acusado a fim de manter o decreto constritivo para garantia da ordem públic
a
[...]
(Id. 26766980).

Não obstante os argumentos sustentados no
decisum
, o fato de a vítima da tentativa de homicídio ter sofrido lesão na coluna, que resultou em paraplegia – apesar de trágico –, não indica que o crime foi praticado de maneira diferenciada.

Do que consta nos autos, não é possível afirmar que a ação executada pelo réu ultrapassou a conduta que é própria desse tipo de crime.

Nessas condições, o argumento não basta para justificar a segregação cautelar.

Na decisão, tampouco identifico elementos concretos que recomendem a segregação para a conveniência da instrução processual.

Por outro lado, a fuga do distrito da culpa está caracterizada nos autos.

Do que consta, o paciente foi preso no Estado de São Paulo, onde seguia normalmente com a vida, inclusive trabalhando no comércio de um de seus familiares.

Embora a defesa tente justificar a situação, aduzindo que ele “
fugiu de Alta Floresta, por autopreservação
”, posto que “
foi praticamente caçado
após o surgimento das primeiras informações de que ele seria o autor do disparo que atingiu a vítima
” (sic), o argumento não restou comprovado.

Mensagens em rede sociais, parabenizando os policiais pela prisão do paciente, ou externando descontentamento com o crime acontecido, não autorizam concluir que a vida dele corria perigo, caso permanecesse na comarca.

O depoimento de familiares de Charles noticiando
“que vizinhos chegaram a ver pessoas em uma motocicleta e pessoas em uma caminhonete observando a residência
” (Id. 26766983), também não comprova as supostas ameaças contra ele.

De fato, os documentos que instruem a impetração são insuficientes para demonstrar que a vida dele estava em risco, até porque todas as informações são vagas, e desprovidas de elementos seguros quanto ao perigo iminente.

Nos termos do Enunciado Orientativo n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
“a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal. [...]
(STJ, AgRg no RHC 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).

[...] Ademais, reforça a necessidade da segregação a fuga efetivada pelo recorrente e corréu no momento da abordagem policial, com perseguição automotiva que quase resultou em colisão com a viatura, e que se estendeu em tentativa de evasão a pé quando encurralados em via sem saída.~ Ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir. [...]
(STJ, RHC 118.229/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019).

Destarte, não se pode falar que há vício de fundamentação no decreto de prisão.

Apesar de a fuga justificar a medida extrema, as particularidades do caso autorizam a substituição do cárcere por cautelares alternativas (CPP, art. 319).

O paciente é pessoa jovem, com pouco mais de 22 (vinte e dois) anos – nascido em 28-12-1998 –, primário, sem outros registros criminais e, junto com a família, reside na Comarca de Alta Floresta.

A partir das informações obtidas no sistema de acompanhamento processual, observo que a ação penal transcorre regularmente, com audiência de instrução designada para o dia 29-1-2020.

Assim, embora acusado de fato grave, que, se confirmado, resultará em severa responsabilização, a meu sentir, não é razoável manter o paciente segregado, notadamente quando outras medidas cautelares podem assegurar a futura aplicação da lei penal.

Nesse sentido:

[...] 2. O édito prisional não possui vício de fundamentação. O Juiz indicou adequadamente o fumus comissi delicti e, para evidenciar o risco de reiteração delitiva, destacou a densidade lesiva de graves crimes, supostamente reiterados por anos, mediante intrincada organização criminosa, com profissionalismo e sofisticação. A suspeita inicial de fuga, ainda precária, acabou confirmada no caso concreto, pois o acusado, de fato, permaneceu foragido por pouco mais de um ano depois da decretação de sua prisão, o que foi destacado nos autos.

3. A manutenção da cautela pessoal extrema se sujeita à verificação de seu cabimento, quer para eventual revogação, quando cessada a causa ou o motivo que a justificou, quer para sua substituição por medidas menos gravosas, na hipótese em que, mantido o periculum libertatis, sejam estas últimas idôneas e suficientes a alcançar o mesmo objetivo daquela, em conformidade com a redação atual do art. 282, § 5o, do Código de Processo Penal.

4. Sopesadas a data e a gravidade dos crimes sob apuração, o papel menos grave desempenhado pelo réu na organização criminosa, sua primariedade, a notícia de que foi localizado pelas autoridades há alguns meses e, desde então, cumpre cautelares do art. 319 do CPP por força de liminar do Supremo Tribunal Federal, é de rigor reconhecer que os riscos de reiteração delitiva e de fuga se enfraqueceram, em grau bastante a justificar a fixação de medidas com menor carga coativa para idêntica proteção do bens jurídicos tutelados pelo art. 312 do CPP.

5. Habeas corpus concedido para substituir a prisão preventiva por cautelares descritas no voto, sem prejuízo de imposição de outras que o prudente arbítrio do Juiz natural da causa entender cabíveis e adequadas.
(STJ, HC 516.199/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Desse modo,
concedo parcialmente a ordem de
habeas corpus
, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a)

Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b)

Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c)

Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

d)

Não se ausentar do território da Comarca sem autorização expressa do juízo;

e)

Não se envolver em outro fato ilícito;

f)

Não se aproximar ou manter contato com a vítima, ou com testemunhas e informantes do processo.

g)

Monitoração eletrônica.

Ressalto que o descumprimento das medidas impostas importará em imediata expedição de mandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020